Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-37.2023.8.11.0078
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000648-37.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANILO DOS SANTOS NORBERTA DA SILVA - CPF: 634.470.873-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO POR VISAR OU ATINGIR CRIANÇA OU ADOLESCENTE

[ARTIGOS 33, ‘CAPUT’, C/C. 40, INCISO VI, DA LEI No 11.343/06] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – LAUDO PERICIAL DE DROGAS E PALAVRA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS – RECORRENTE QUE AO VER OS POLICIAIS PASSOU 25 PORÇÕES DE COCAÍNA E 25 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA PARA A ADOLESCENTE QUE ESTAVA CONSIGO – ABORDAGEM E LOCALIZAÇÃO – POSTERIOR DILIGÊNCIA DA RESIDÊNCIA E ENCONTRO DE UMA MOCHILA COM MAIS DROGAS,

BALANÇA DE PRECISÃO E CADERNO DE ANOTAÇÕES DO MOVIMENTO DO TRÁFICO MAIS

–

COTEJO HARMÔNICO
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT
– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO

– ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 7 DO TJMT– CONDENAÇÃO QUE SE

IMPÕE –

PENA – DOSIMETRIA –

2.
DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS – INVIABILIDADE – PROVAS QUE DEMONSTRAM QUE O APELANTE SE UTILIZA DA MENOR NA VENDA E GUARDA DA DROGA –
3.
PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO – NÃO ACOLHIMENTO – RECORRENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO §4o, DO ART. 33, DO CP – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PRECEDENTE DO STJ [ARESP N. 2.378.959] – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal.

O Enunciado Orientativo no. 7 do TJMT:O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Aplica-se a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto restou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que a apelante envolveu adolescente na empreitada criminosa.

Os fundamentos para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência do STJ, na medida em que dizem respeito à dedicação da recorrente à atividade criminosa (
tráfico de drogas
) evidenciada, sobretudo, sobretudo as extraídas da troca de mensagens do recorrente por aplicativo do whatsapp na traficância, a renda incompatível do apelante e um
caderno
com
anotações
relativas ao comércio espúrio que revelam a habitualidade do recorrente no crime de tráfico
drogas

a indicar que não se trataria
de
traficante eventual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por DANILO DOS SANTOS NORBERTA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito

da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para nos autos da ação penal no. 1000648-37.2023.8.11.0078, condená-lo nas sanções dos artigos 33, ‘caput’, c/c. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, submetendo-o às penas de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. (Sentença- Id.179123887)

Inconformado, pede a absolvição por insuficiência de provas e; subsidiariamente, na dosimetria, requer o decote da majorante prevista no artigo 40,

inc. VI, da lei de drogas e a aplicação da causa de diminuição de pena do privilégio na fração máxima de 2/3 (dois terços) [§4o, artigo 33, da Lei de Drogas].(Id. 179123896)

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 179123898)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 180074161)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COM INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO POR VISAR OU ATINGIR CRIANÇA OU ADOLESCENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO APTAS A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS SÃO SEGURAS NO SENTIDO DE QUE O APELANTE É FAMIGERADO PELO COMÉRCIO MALSÃO – 2. PRETENDIDO O DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS – INVIABILIDADE – PROVAS QUE DEMONSTRAM QUE O APELANTE SE UTILIZA DA MENOR NO CENÁRIO DE VENDA E GUARDA DA DROGA COM INTUITO DE LUDIBRIAR AS AUTORIDADES POLICIAIS – 3. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO – NÃ O ACOLHIMENTO – APELANTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO §4o, DO ART. 33, DO CP – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados pela acusação e defesa, bem como, das contrarrazões.

Narra a denúncia: (Id.179126997)

“FATO 01: Até o dia 24/02/2023, em uma residência localizada na Avenida Jaú com a Rua dos Lírios, Praça Pública, nesta cidade e Comarca, DANILO DOS SANTOS NORBERTO DA SILVA, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, associou-se com a adolescente Maria Vitoria Sousa de Brito, a fim de praticarem, habitual e reiteradamente, tráfico de drogas na cidade de Sapezal/MT, conforme boletim de ocorrência no 2023.52866 (id.113299787), auto de apreensão (id.113304895), termo de compromisso (id.113299788), relatório policial (id.113304909), relatório final (id.113304912), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 02: Nas mesmas condições de tempo e lugar acima indicados, DANILO DOS SANTOS NORBERTO DA SILVA, consciente e voluntariamente, junto à adolescente Maria Vitoria Sousa de Brito (17 anos – id. 113304897), possuía e guardava, para fins de traficância, 27 (vinte e sete) porções de substância análoga à cocaína, 50 (cinquenta) porções de substância análoga à pasta base de cocaína e 03 (três) invólucros grandes de substância análoga à pasta base de cocaína, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência no 2023.52866 (id.113299787), auto de apreensão (id.113304895), termo de compromisso (id.113299788), relatório policial (id.113304909), relatório final (id.113304912), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Consta dos autos que a Polícia Militar recebeu denúncia de que DANILO DOS SANTOS NORBERTO DA SILVA estava comercializando entorpecentes na praça do Bairro Popular, nesta cidade, junto com sua namorada, a adolescente Maria Vitoria, de modo que para lá se deslocou para apuração. Durante a aproximação, os policiais viram o momento em que DANILO DOS SANTOS NORBERTO DA SILVA entregou algo para a adolescente Maria Vitória. Ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem dos suspeitos e localizaram com a adolescente 25 (vinte e cinco) porções de substância análoga à cocaína e 25 (vinte e cinco) porções de substância análoga à pasta base de cocaína. Ao ser questionada se possuíam mais entorpecentes, a adolescente informou que havia em sua residência.

Na sequência, os policiais se deslocaram até a residência da adolescente, oportunidade em que encontraram porções de substância análoga a cocaína e pasta base, caderno de anotações e 1 (um) aparelho celular, além de 04 (quatro) unidades de rolo de filme tipo PVC e 01 (uma) balança de precisão. Na sequência, DANILO DOS SANTOS NORBERTO DA SILVA foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas providências. Foi realizada diligência pelos investigadores de polícia, encartado no documento de ID 113304909, verificando DANILO DOS SANTOS NORBERTO DA SILVA tem participação ativa no comércio para o tráfico de drogas na cidade de Sapezal. Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente, as condições pessoais do acusado e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade do crime objeto desta exordial acusatória. (...)”

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

– ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

A defesa sustenta a insuficiência de provas para embasar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual pede a absolvição

com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (Id.179126963), laudo de constatação preliminar de drogas (Id.17912666), auto de apreensão (Id.179126977), e o laudo de constatação no 551.3.10.9185.2023.104319-A01 (Id. 179123873) que constatou:

“MATERIAL RECEBIDO

Tratavam-se de (Figura 1):

a. 27 porções de material sólido, em granulação fina, de cor branca: 25 divididos em sacos plásticos transparentes; dois, envelopes plásticos tipo ziplock (4 x 4 cm útil interno); com massa bruta (com os respectivos invólucros) de aproximadamente 23,3 g (avaliada em balança analítica desta coordenadoria);

b. 50 porções de material sólido, em pedras, de cor branco-amarelada, em envelopes plásticos tipo ziplock (4 x 4 cm útil interno), com massa bruta (com os respectivos invólucros) de aproximadamente 30,4 g (avaliada em balança analítica desta coordenadoria);

c. Três porções de material sólido, em blocos, de cor branco-amarelada, envolto em filme plástico transparente (e.g.: filme de PVC), com massa bruta (com os respectivos invólucros) de aproximadamente 48,3 g (avaliada em balança analítica desta coordenadoria).

EXAMES E RESULTADOS

Amostras do item “a” do MATERIAL RECEBIDO foram submetidas à reação química com Tiocinanato de Cobalto II, em meio ácido, para detecção de presença de cocaína, apresentando resultados POSITIVO.

Amostras do item “b” do MATERIAL RECEBIDO foram submetidas à reação química com Tiocinanato de Cobalto II, em meio ácido, para detecção de presença de cocaína, apresentando resultados POSITIVO.

Amostras do item “c” do MATERIAL RECEBIDO foram submetidas à reação química com Tiocinanato de Cobalto II, em meio ácido, para detecção de presença de cocaína, apresentando resultados POSITIVO.”

A autoria ressoa dos depoimentos das testemunhas em ambas as fases processuais.

Pois bem. Quanto ao ponto, visando evitar tautologia, colaciono o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, agregando-o às razões de decidir.

As testemunhas policiais Hagau dos Santos Franco e Julio César Etiene Pereira relataram detalhadamente acerca das circunstâncias que delinearam a prisão em flagrante do Apelante.

A testemunha policial Hagau dos Santos Franco ao ser ouvido, em juízo:

(Relatório de mídia – Id. 179123890)

“(...) que participou da prisão do Danilo; que a equipe estava há dias recebendo denúncias que ele estava fomentando o tráfico de drogas na cidade; que ora ele atuava na ZPM, ora atuava aqui na região onde ele foi conduzido na ocasião, ora na região central, na antiga rodoviária, na rua do Cará; que foram apurando essas informações, tentando localizar o mesmo e nesse dia específico receberam informação de que ele estava atuando no bairro popular, ali nas imediações do posto Canarim ali até a pracinha do Bairro ali né; daí passaram as características pra nós e nós logramos êxito em abordar ele, estava ele e uma moça;
quando eles avistaram a equipe, ele pegou e passou alguma coisa pra moça
, ela rapidamente colocou nos bolsos ali e na hora que a gente fez a abordagem, na busca pessoal ali, pedimos pra ela esvaziasse os bolsos dela, foi quando a gente visualizou uma grande quantidade de entorpecentes que estava nos bolsos dela; que viu o momento que ela passou pra ela essas porções; como ele estava dentro da praça ali, um lugar bastante claro ali, eles estavam sentados ali perto da quadrinha de areia ali, naquela construção e na hora que eles viram as três motos chegando, ele rapidamente passou alguma coisa pra ela, a gente viu; foi quando a gente pediu pra ela esvaziar os bolsos na hora da abordagem e daí tava cheio, tava recheado, tinha bastante entorpecentes com ela; a gente pediu apoio da guarnição, da VTR de quatro rodas; ela falou que na casa dela tinha mais entorpecentes, inclusive quando a chegou lá, os pais dela estavam deitados, ficaram revoltados lá com ela inclusive, falaram que desconfiavam porque depois que ela tinha se envolvido com ele, ela estava diferente,
foi quando ela pegou e mostrou o restante dos entorpecentes, estava lá no quarto dela
, dentro de uma mochila; eu não me recordo se eles comentaram se tinham relacionamento mas os dois estavam juntos no dia lá; acredito que eles não moravam na mesma casa porque ela tinha aquele quarto na casa dos pais dela e a mulher inclusive não queria que ele ficasse ali, que ele frequentasse a casa; quando chegamos na residência estava os pais da Maria Vitoria e a irmã, uma moça; que eles autorizaram a busca na residência, inclusive o pai levou a gente lá no quintal e mostrou uma criação de aves que ele tem lá, levou a gente no quarto dela, chamamos eles, eles acompanharam tudo, pegamos a mochila; a balança de precisão, caderno de anotações, todas essas coisas estavam na mochila; tudo relacionado aos entorpecentes estavam dentro dessa mochila; que já conduziu esse rapaz duas vezes por tráfico de entorpecentes; que não conhecia a Maria Vitória e depois desse fato nunca mais teve contato com ela (...)”(Negritou-se)

Transcrevo também, as declarações judiciais da testemunha policial Júlio César Etiene Pereira:

(Relatório de mídia – Id. 179123890)

“(...) que vinham recebendo denúncias que o Danilo, vulgo Magnata, estava realizando o tráfico de entorpecentes com a sua namorada/esposa; que sempre que abordava não conseguiam localizar entorpecentes; que nesse dia em questão, recebemos a denúncia que ele estaria realizando o tráfico de entorpecentes ali no bairro popular, na praça lá e nos brinquedos da academia de idoso, próximo ao parquinho, onde as crianças ficam ali e ele estaria realizando a venda de entorpecentes;
quando aproximamos ele entregou algo para uma menor
, num volume assim com a mão até considerável, foi então que essa menor colocou no bolso detrás do shorts, foi ai que realizamos a abordagem; e na busca pessoal com ele nós não encontramos nada e foi indagado a menor, aí ela retirou do bolso, substância entorpecente, pasta base de cocaína e substância análogo a cocaína; quando chegamos na abordagem só estava os dois, ele estava conversando com ela, meio que exercitando naquela academia de idosos (...); que foi indagado a ele se teria mais, ele disse que estaria na casa dela, e ela disse que estaria na casa dela dentro de uma mochila cor de rosa; que deslocaram até a casa dela e aí
um dos familiares entregou a mochila rosa lá no portão, que dentro estava contendo rolo de papel filme, balança de precisão, além de várias substâncias análogas a cocaína e pasta base de cocaína;
não recordo se eles tinham algum envolvimento; o paradeiro dele era incerto né, dias atrás ele estava namorando com a Elô que era lá no cinzeiro lá e depois disso aí os dois teriam separado, e ele ficava ora na casa dos parentes dele, ora lá no cinzeiro, aí não tinha muito local certo de onde ele morava; que quando chegaram na casa da Maria Vitória, falaram com os pais dela que a filha estava conduzida, que ela informou que dentro de uma mochila rosa tinha mais entorpecentes, que eles pegaram a mochila e entregaram (...)”(Negritou-se)

Corroborando os depoimentos coligidos acima, as testemunhas policiais Ednil Bosco Soares de Paula e Leocir Antonio Puhl, sob o crivo da ampla defesa e contraditório, narraram que:
(Relatório de mídia – Id. 179123890)

“(...) que receberam informações inclusive na prisão de outras pessoas, acabaram tendo informações que o Danilo, vulgo Magnata, estava realizando a venda de drogas, aí nessa data aí receberam novamente a denúncia, onde deslocaram no bairro Popular, onde tem a praça e academia da terceira idade, aí ao chegar perceberam que
o Danilo estava entregando alguma coisa pra menina que estava junto com ele
, salvo engano Maria Vitória;
aí na abordagem eu vi que ela pegou alguma coisa na mão que ela recebeu dele e colocou no bolso do shorts dela
;
aí ao realizar a abordagem eu pedi pra ela tirar do bolso o que ela recebeu dele, aí ela colocou a mão no bolso e retirou algumas porções de substância análoga a entorpecentes; nós questionamos, eu questionei ela sobre os entorpecentes, ela disse que pertencia ao Danilo; eu perguntei se tinha mais, ela disse que na casa dela tinha mais, tinha balança, mais entorpecentes que estava guardado numa mochila; posteriormente nós deslocamos na casa dela e foi feita a apreensão dessa mochila contendo balança, um caderno com anotações e mais substâncias contendo entorpecentes
(...)” (Leocir Antonio Puhl, em juízo)

“(...) que participou em partes da ocorrência; que só foi para prestar apoio na residência da menina onde foi encontrada a mochila; que quando chegou o Danilo e a menina já estavam detidos na viatura do Raio;
que chegou de ver os entorpecentes na mochila
quando foi feito o Boletim de Ocorrência; que o pessoal do Raio disse que flagraram eles numa praça fazendo essa comercialização; que foram abordados e pegaram parte dessa droga, aí eles me chamaram pra ir com eles na guarnição pra acompanhar na residência da menina que era lá no Jardim Floresta, aí nós chegamos, saiu o pai e a mãe da menina da residência, ela foi pegou a mochila e nós ainda fizemos uma busca ali no quarto dela também; que tinha uma parte da droga com eles e outro na mochila; que não conhecia nenhum dos dois (...)”

Com efeito, tem-se que o testemunho é coerente e harmônico com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merece credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado N. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A propósito, dispõe o STJ:

“APELAÇÃO CRIMINAL.

Tráfico de entorpecentes (
art. 33
da
Lei no 11.343/2006
). Recurso exclusivo da defesa. Pleito absolutório por ausência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante com especial relevância. Negativa de autoria isolada do conjunto probatório. Conjunto harmônico de provas que levam à conclusão da prática do delito. Pleito de desclassificação da conduta para o crime previsto no
art. 28
, da
Lei no 11.343/2006
. Não acolhimento- circunstâncias fáticas que revelam que as drogas encontradas não se destinavam ao uso pessoal. Dosimetria de pena irretorquível. Apelo conhecido e improvido. Decisão unânime”.
(TJSE; ACr 201900309811; Ac. 16216/2019; Câmara Criminal; Rela Desa Ana Lucia Freire de A. dos Anjos; Julg. 02/07/2019; DJSE 05/07/2019)

O apelante, em seu interrogatório extrajudicial e judicial negou a propriedade das drogas e, de igual modo, negou ter passado algo a

adolescente

Maria Vitória. Relatou que não sabia que ela estava com drogas. Negou estar sob posse de alguma droga. Disse, que tinha o apelido de Magnata e não sabe a razão de tal apelido aparecer nos contatos de Ivanilda, sendo que não tem nenhum o contato com ela. Narrou que quando ela foi presa, não o prenderam. Disse ainda, que a Maria Vitória tem um namorado, que inclusive está preso. Finalizou seu interrogatório dizendo que apenas estavam no local e nega ter visto alguma vez os pais de Maria Vitória.

A adolescente Maria Vitória declarou ser dela a droga apreendida e nega o fato do apelante ter lhe entregado o ilícito para esconder. Afirmou, que a droga encontrada na sua residência era sua, assim como o caderno de anotações e balança apreendida, consoante termo de declaração ID 113304897.

Com efeito, a versão do recorrente apesar de encontrar respaldo em seu direito à ampla defesa, não encontra amparo, isto porque, é muito comum em um contexto de tráfico de drogas adolescentes assumirem a posse do ilícito, como versado no presente caso.

Nesta linha intelectiva, conquanto o acusado declare desconhecer o conteúdo ilícito encontrado com a adolescente (drogas) no momento da abordagem, fato é que o recorrente e a adolescente
foram vistos
pelos policiais no momento anterior em que o mesmo passou algo para ela que imediatamente colocou em seus bolsos sendo localizados, portanto, 25 (vinte e cinco) porções de substância análoga à cocaína e mais 25 (vinte e cinco) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, de modo que os policiais, ao localizarem o ilícito, após questionamentos aos mesmos, posteriormente se deslocaram até a casa desta e foi feita a apreensão de uma mochila contendo balança de precisão, um caderno com anotações e mais substâncias entorpecentes.

Cediço, que o
tipo penal previsto no ‘
caput’
do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é crime de natureza múltipla ou de conteúdo variado e a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico, nas penas de seu preceito secundário.

Destarte, o fato de incorrer em
qualquer dos verbos nucleares
do tipo se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

Confira-se o dispositivo legal acima citado:

“Art. 33 – Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar à consumo ou fornecedor drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

A propósito, é o Enunciado Orientativo n. 7 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse sentido, cito o aresto do TJMT:

“[...]O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. (...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)(Negritou-se)

Ademais, para a caracterização do tráfico de drogas não se exige que o agente seja surpreendido fazendo o comércio ilícito propriamente dito, ou seja, basta que incorra em uma das condutas previstas no art. 33, ‘
caput’
, da Lei no 11.343/2006, como ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização

Nessa linha, esta e. Câmara decidiu:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap no 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Assim, ao contrário do que alega o apelante, as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da conduta no delito de tráfico ilícito de drogas do art.33, ‘
caput’
da lei 11.343/06, não havendo o que se falar ausência de provas
, restando inviável a sua absolvição.

À propósito, é o aresto de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHA – VALIDADE – RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS – RECURSO IMPROVIDO. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe
.” (N.U 0001328 -11.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)

Portanto,
o pleito de absolvição não comporta provimento
.

DOS PEDIDOS DOSIMÉTRICOS.

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA ART. 40, INCISO VI, DA LEI DE DROGAS E DA MAJORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR – DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DISPOSTA NO §4o, ART. 33 DA LEI No 11.343/06.

Para a adequada analise transcrevo a sentença na parte a que alude:

“...Na primeira fase reconheço a circunstância preponderante da natureza e quantidade da droga como desfavorável, pois são duas as espécies (cocaína e pasta base de cocaína). Assim, aumento a pena base em 1/6, de modo a atingir 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na segunda fase não verifico agravantes genéricas. Todavia, reconheço a atenuante da menoridade relativa, pois o Réu possuía, ao tempo do fato, menos de 21 anos. Por isso, reduzo em 1/6 a pena, de forma a retorná-la para o patamar mínimo. Na terceira fase, não existem causas de diminuição. Entretanto, foi reconhecida a causa de aumento referente à participação da adolescente (art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06). Assim, aumento em 1/6 a pena, de modo a atingir 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. Em que pese circunstância judicial preponderante desfavorável, a quantidade da droga não exige uma reprovação mais rigorosa a ponto de alterar o regime inicial.”

A defesa, postula o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, aplicada, sob o argumento de que não há provas contundentes de que o recorrente envolveu a adolescente Maria Vitoria Sousa de Brito na prática delitiva, eis que a droga foi encontrada com ela.

Assim, argumenta que a adolescente seria a única pessoa vinculada no crime.

Contudo, sem razão, pois, das provas orais coligidas nos autos constato que o apelante envolveu a menor de idade Maria Vitória Sousa de Brito, de 17 anos, para a guarda e venda ilícita de entorpecentes, bem como de apetrechos do tráfico de drogas para tentar se livrar da responsabilidade penal.

Assim, o dispositivo:
''Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação
.”

No caso, o verbo “envolver” conforme observa GUILHERME NUCCI (In: Lei Penais e Processuais Penais Comentadas, 7a Ed. São Paulo: Editora RT: 2013), envolver significa "
trazer o menor para cenário das drogas, sob qualquer pretexto
", o que efetivamente ocorreu nos autos, uma vez que o apelante se utilizava da adolescente para guardar os apetrechos e as drogas em sua casa, bem como, para que a mesma guardasse consigo os entorpecentes na via pública.

Nesse sentido, dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONHECIMENTO DO RECURSO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 40,VI, DA LEI DE DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AFASTADA NO CASO CONCRETO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. MAJORAÇÃO DA PENA IMPOSTA. PRECEDENTES. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Recurso Especial do parquet estadual foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, sendo caso de conhecimento do apelo por ambas as alíneas autorizadoras, vez que preenchidos os requisitos legais. 2.Não há falar em incidência da Súmula n. 7/STJ, pois a controvérsia se restringe à apontada violação ao artigo 40, VI, da Lei de Drogas, tendo em vista, no caso concreto, a possibilidade da aplicação da causa de aumento em razão do crime envolver a presença de adolescentes, conforme restou categoricamente afirmado no acórdão recorrido. 3. O aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que "de acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, apenas será aumentada de 1/6 a 2/3, aos condenados pelo tráfico de drogas, quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente", sendo caso de se impor a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto". Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg-REsp1.895.621; Proc. 2020/0237396-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. JoelIlan Paciornik; Julg. 14/09/2021; DJE 20/09/2021) –

No mesmo sentido, transcrevo os arestos do TJMT:

“(...) Não há ilegalidade a ser sanada no tocante à aplicação da
causa
de
aumento
de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antitóxicos, porquanto os delitos ocorreram com a
participação
de
adolescente
, o que demonstra o alto grau reprovabilidade das condutas, razão pela qual as reprimendas foram aumentadas em 1/6, consoante dispõe o mencionado artigo. (...)”. (HC 187.241/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 25/06/2012)(N.U 0002969-93.2011.8.11.0042, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/08/2013, Publicado no DJE 23/08/2013)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUBSTANCIAIS DAS PRÁTICAS DELITIVAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO, ALINHADA AOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO VI, DA NORMA CARACTERIZADA –(...)– RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “(...) “Aplica-se a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto restou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que a apelante envolveu adolescente na empreitada criminosa” (TJ/MT, N.U 1012504- 97.2021.8.11.0003). (...)”. (N.U 1002101- 40.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, publicado no DJE 18/12/2022).

Logo, a tese defensiva não comporta provimento.

Avançando na análise, o juiz
afastou a aplicação do privilégio
nos seguintes fundamentos: (sentença oral – relatório de mídia – Id.179123890)

“[...]Quanto a causa de diminuição de pena, a rejeito, restou demonstrado na conversa via aplicativo de troca de mensagem de whatsapp, de terceira pessoa, e pelo caderno de anotações apreendidos na mochila da menor, que o réu se dedicava a atividade criminosa no Id.113304909 utilizando os recursos como fonte primária de renda já que existem diversas anotações de entorpecentes vinculando a sua alcunha indicando que a pratica era reiterada a diversas passagens no caderno, indicando ‘magnata’ como destinatário do produto a valores vinculados, além dessa conversa com terceiro estranho a este processo, mas também menciona o acusado suficiente, portanto, para afastar o redutor. Destaco, que a causa e redução é uma benesse destinada ao traficante eventual que cometeu um deslize e por isso é agraciado com uma redução de pena, o caso dos autos é diametralmente oposto, pois, as investigações comprovam que o acusado praticava o tráfico associado com habitualidade, friso, que apesar da indicação de emprego licito não houve comprovação nos autos, pois não trouce um extrato de pagamento ou um deposito bancário ou nada do tipo que justifique e traga a fonte de renda lícita.[...]”

Na hipótese, a sentença afastou o redutor por entender que as circunstâncias do delito e as provas colhidas em juízo, sobretudo as extraídas da troca de mensagens do recorrente por aplicativo do
whatsapp
na traficância, a renda incompatível do apelante e um
caderno
com
anotações
relativas ao comércio espúrio que revelam a
habitualidade
do recorrente no crime de tráfico
drogas

a indicar que não se trataria
de
traficante eventual.

A justificativa não destoa da orientação do Superior Tribunal
de
Justiça [STJ]:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. PLEITO
DE
RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.[...]4. Os fundamentos utilizados pela Corte
de
origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, na medida em que dizem respeito à dedicação da recorrente à atividade criminosa (
tráfico de drogas
) evidenciada sobretudo nas circunstâncias do cometimento do delito - o armazenamento
de
grande quantidade
de drogas
na residência dos réus, que seriam os responsáveis pelo abastecimento
de drogas
na "biqueira" localizada no mesmo bairro, tendo sido apreendido, inclusive,
caderno de anotações de
contabilidade do
tráfico
- tudo a indicar que não se trataria
de
traficante eventual.5. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores
de
que a prática do
tráfico de drogas
e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a
minorante
prevista na Lei
de Drogas,
seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.378.959/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe
de
3/10/2023)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO DE MINORANTE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DESCABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPÉRIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, 'para a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, ao cometer um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal' (AgRg no REsp 1819027/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 23/9/2020). 3. Na hipótese, a decisão expressamente consignou que o réu se dedicava à atividade criminosa, sendo descabida a aplicação da referida causa de diminuição e, rever o referido entendimento esbarra diretamente no óbice da Súmula n. 7/STJ ante o necessário reexame fático-probatório da demanda.4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 1714857/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Assim, não há campo de aplicabilidade para a minorante em questão.

Diante do contexto probatório, torna-se imperiosa a manutenção da sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,

IMPROVEJO
o recurso de DANILO DOS SANTOS NORBERTA DA SILVA, mantendo incólumes a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025